Tribunal: TJMT
Processo: 1035833-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1035833-11.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO REGIMENTAL
CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL/AMBIETAL
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (AGRAVANTE), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - CPF: 366.185.658-80 (ADVOGADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exma. S
ra.
Desa. MAR
IA
EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
P
OR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE NOVO PATRONO NÃO APRECIADO. NULIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE QUANTO A DANOS MATERIAIS. RISCO DE DANO GRAVE À INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação da Energisa Mato Grosso– Distribuidora de Energia S/A, nos termos do art. 1.012, § 4º, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender os de sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 40.000,00, determinou a remoção de estruturas de transmissão de energia elétrica e autorizou a liberação de valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes a probabilidade de provimento da apelação e o risco de dano grave ou de difícil reparação para justificar a manutenção do efeito suspensivo; (
ii
) estabelecer se a extinção do processo por abandono da causa, após pedido de habilitação de novo patrono não apreciado, revela plausibilidade de nulidade processual; e (
iii
) determinar se a produção imediata dos efeitos da sentença, especialmente quanto à remoção de estruturas elétricas e à liberação de valores depositados, pode gerar dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

O pedido de habilitação de advogado constituído, com requerimento expresso para que as intimações fossem realizadas em seu nome, demonstra intenção da parte de atuar no processo e regularizar sua representação, o que fragiliza, em cognição sumária, a conclusão de abandono da causa.

A ausência de apreciação do pedido de habilitação dos novos patronos compromete o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante do art. 272, § 5º, do CPC, que prevê nulidade quando desatendido pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado.

A extinção do processo por abandono exige observância rigorosa do art. 485, § 1º, do CPC, com intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, sem prejuízo da intimação de seu procurador, a fim de evitar extinção prematura do processo.

A sentença apresenta plausível insuficiência de fundamentação quanto à fixação de danos materiais em R$ 40.000,00, pois não explicita, com densidade adequada, os critérios objetivos adotados nem os elementos probatórios que demonstrariam a extensão dos prejuízos.

A indenização por dano material exige demonstração concreta do prejuízo, não se admitindo arbitramento sem lastro probatório mínimo e sem motivação adequada.

A ausência de fundamentação suficiente sobre os critérios de quantificação do dano viola o dever de motivação previsto nos
arts
. 489, § 1º, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal.

A remoção imediata de estruturas de transmissão de energia elétrica vinculadas à concessão pública apresenta risco concreto de dano grave e de difícil reparação, pois pode repercutir sobre terceiros, consumidores e usuários do serviço público essencial.

A servidão administrativa relativa à infraestrutura elétrica não atende apenas ao interesse da concessionária, mas viabiliza serviço público essencial e impõe consideração do interesse público subjacente à continuidade e à segurança do fornecimento de energia.

A liberação de valores depositados antes do trânsito em julgado deve ser examinada com cautela, pois pode gerar dificuldade de recomposição patrimonial em caso de reforma ou anulação da sentença.

A suspensão dos efeitos executivos da sentença até o julgamento da apelação preserva a razoabilidade, a proporcionalidade e a segurança jurídica, sem causar prejuízo definitivo à parte agravante.

As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos determinantes da decisão agravada, pois apenas reiteram a pretensão de imediata eficácia da sentença sem afastar a plausibilidade das nulidades processuais, a aparente deficiência de fundamentação e o risco concreto à prestação de serviço público essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O efeito suspensivo à apelação deve ser mantido quando presentes, simultaneamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A extinção do processo por abandono da causa revela plausível nulidade quando precedida de pedido de habilitação de novo patrono, com indicação expressa para recebimento de intimações, não apreciado antes da sentença. 3. A fixação de indenização por dano material exige fundamentação adequada, indicação dos critérios de quantificação e demonstração concreta do prejuízo. 4. A remoção imediata de estrutura elétrica vinculada a serviço público essencial pode caracterizar risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento da apelação. 5. A liberação de valores depositados antes de decisão definitiva deve ser examinada com cautela quando houver possibilidade de reforma ou anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 272, § 5º, 485, § 1º, 489, § 1º, 995, parágrafo único, e 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1002363-36.2024.8.11.0028, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026,
publ
. 30.01.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1006746-38.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2023,
publ
. 28.07.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.343.641/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 05.06.2023,
DJe
22.06.2023.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
A
VEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A
., em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., contra decisão monocrática que, nos autos do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação n.º 1035833-11.2025.8.11.0000, deferiu a medida para suspender a eficácia executiva da sentença proferida na ação de constituição de servidão administrativa.

Na origem, o feito foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, com a revogação da liminar anteriormente deferida e a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Em fase de cumprimento provisório, determinou-se, ainda, a remoção das estruturas de transmissão de energia elétrica instaladas no imóvel da parte requerida, bem como a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada.

Irresignada, a concessionária de energia interpôs apelação e formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual foi deferido pela Relatora, sob o fundamento de estarem presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave e de difícil reparação.

A agravante sustenta, em síntese, a inexistência desses requisitos, defendendo a regularidade da sentença, a configuração do abandono processual e a ausência de perigo de dano. Requer, assim, a revogação da decisão agravada.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção do decisum.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATORA):

Eminentes Pares:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o inconformismo não comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, nos termos do art. 1.012, § 4º, c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada enfrentou a matéria com precisão técnica, consignando, de forma expressa, que a concessão de efeito suspensivo pressupõe a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso mantidos os efeitos imediatos da sentença, concluindo, ainda, que o exame perfunctório dos autos revelava plausibilidade jurídica nas alegações recursais.

No que tange à probabilidade do direito, há elementos relevantes que recomendam a preservação da decisão agravada.

Conforme se extrai dos autos, antes da prolação da sentença extintiva por abandono, o Juízo singular determinou a intimação pessoal da autora Energisa, providência que foi efetivamente cumprida. Na sequência, houve manifestação de advogado munido de procuração e substabelecimento, requerendo sua habilitação nos autos, com pedido expresso para que todas as intimações e publicações passassem a ser expedidas exclusivamente em nome de George
Ottávio
Brasilino Olegário, inscrito na OAB/PB sob o nº 15.013, sob pena de nulidade, na forma do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Na petição de habilitação, consignou-se, ainda, que o requerimento havia sido protocolado por meio da aba própria de habilitações do
PJe
, sem acesso integral aos autos, de modo que a parte não tomava ciência, naquele momento, de eventuais atos processuais cujos expedientes de intimação ainda não tivessem sido expedidos.

Entretanto, o Juízo de origem não apreciou o pedido de habilitação dos novos patronos e, posteriormente, extinguiu o feito por abandono da causa. Essa circunstância, em juízo de cognição sumária, revela vício processual relevante, pois havia manifestação formal da parte autora, por intermédio de advogado constituído, demonstrando intenção de atuar no processo e regularizar sua representação, antes da extinção do feito sem resolução do mérito.

A extinção por abandono, sobretudo quando precedida de pedido de habilitação de novo patrono ainda não apreciado, exige cautela redobrada. Não se mostra processualmente seguro reconhecer abandono da causa quando há petição pendente de análise, apresentada por advogado com poderes de representação, solicitando ingresso regular nos autos e indicando expressamente o nome do profissional que deveria receber as futuras intimações.

Nesse contexto, a ausência de apreciação do pedido de habilitação compromete o contraditório e a ampla defesa, além de interferir diretamente na validade dos atos subsequentes, especialmente porque o art. 272, § 5º, do CPC, estabelece que constando dos autos pedido expresso para que as comunicações sejam feitas em nome de determinado advogado, o desatendimento da solicitação implicará nulidade.

Além disso, a extinção do processo por abandono pressupõe a observância rigorosa do art. 485, § 1º, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo da intimação de seu procurador. A finalidade da norma é justamente evitar a extinção prematura do processo sem que a parte tenha oportunidade real e efetiva de impulsionar o feito.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ocorrer após a intimação pessoal da parte e de seu patrono, sob pena de nulidade:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação das partes autoras pessoalmente, além de seus respectivos procuradores, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.” (TJMT, Apelação Cível n. 1002363-36.2024.8.11.0028, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2026, publicado em 30/01/2026).

Embora, no caso, tenha havido intimação pessoal da autora, a peculiaridade reside no fato de que, após essa intimação, houve manifestação de advogado constituído requerendo habilitação nos autos, sem que o pedido fosse apreciado antes da sentença extintiva. Essa sequência processual fragiliza a conclusão de abandono, pois a parte, ao que se verifica em exame inicial, compareceu ao feito e buscou regularizar a representação processual, providência incompatível com a intenção de abandonar a demanda.

Também reforça a probabilidade de provimento da apelação a aparente precariedade da fundamentação sentencial quanto ao valor fixado a título de danos materiais. A sentença fixou indenização no importe de R$ 40.000,00 sem explicitar, com a necessária densidade, os critérios objetivos utilizados para alcançar esse montante, tampouco apontar de forma suficiente os elementos probatórios que demonstrariam a extensão dos prejuízos materiais alegadamente suportados.

A indenização por dano material exige demonstração concreta do prejuízo, não se admitindo arbitramento desprovido de lastro probatório mínimo. Ainda que o magistrado detenha liberdade para valorar as provas, essa liberdade não dispensa motivação adequada, sobretudo quando se trata de imposição de condenação pecuniária em valor expressivo e com potencial reflexo sobre serviço público concedido.

A ausência de motivação suficiente acerca dos critérios de quantificação do dano viola o dever de fundamentação imposto pelos
arts
. 489, § 1º, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência deste Tribunal é firme ao anular decisões que não enfrentam adequadamente as provas e os fatos do processo, como se observa:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação Revisional de Contrato de Empréstimo
c.c
Obrigação de Fazer – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA DISSOCIADA DOS FATOS E DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, BEM COMO DAS PROVAS TRAZIDAS PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A sentença deve vir revestida de fundamentos de fato e de direito para garantir às partes as razões pelas quais foi tomada a decisão, garantindo às partes o direito ao devido processo legal, conforme estabelece o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Quando a sentença não se baseia nos fatos ou nas provas do processo em análise, configura violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.” (TJMT, Apelação Cível n. 1006746-38.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/07/2023, publicado em 28/07/2023).

Esses elementos, analisados de forma conjugada, revelam plausibilidade jurídica suficiente para justificar a manutenção do efeito suspensivo atribuído à apelação. Não se está, nesta sede, antecipando o julgamento definitivo do recurso apelatório, mas apenas reconhecendo que as alegações ali deduzidas não são destituídas de relevância jurídica e merecem ser apreciadas sem a produção imediata de efeitos potencialmente irreversíveis decorrentes da sentença.

No tocante ao perigo de dano, a decisão agravada também deve ser mantida.

A manutenção imediata dos efeitos da sentença, sobretudo quanto à remoção das estruturas de transmissão e à liberação de valores depositados, apresenta risco concreto de dano grave e de difícil reparação. A controvérsia não envolve apenas interesse patrimonial privado entre os litigantes. Ao contrário, diz respeito à infraestrutura de rede elétrica integrante de concessão pública, instituída sob regime jurídico de servidão administrativa, cuja finalidade é atender ao interesse público primário e assegurar o fornecimento regular de energia elétrica à coletividade.

A rede de distribuição de energia elétrica constitui estrutura essencial à prestação de serviço público contínuo, adequado e eficiente. Assim, eventual determinação de retirada, alteração ou desconstituição de equipamentos vinculados ao sistema elétrico deve ser examinada com prudência, especialmente antes do julgamento definitivo da apelação, porque a medida pode ultrapassar a esfera jurídica das partes e repercutir sobre terceiros, consumidores e usuários do serviço público.

A servidão administrativa, por sua própria natureza, não se estabelece em benefício exclusivo da concessionária, mas como instrumento jurídico destinado à viabilização de serviço público essencial. Desse modo, quando se discute infraestrutura elétrica implantada para atender à coletividade, o exame do pedido de efeito suspensivo deve considerar não apenas o interesse individual dos litigantes, mas também o interesse público subjacente à continuidade e à segurança do fornecimento de energia.

Nessa perspectiva, a remoção das estruturas antes da análise definitiva da apelação revela risco de dano sistêmico, de difícil reversão fática e econômica, além de potencial comprometimento da regularidade do serviço público concedido. A prudência recomenda, portanto, a preservação do estado atual das coisas até que o órgão competente aprecie, de forma exauriente, as questões suscitadas no recurso de apelação.

Também se mostra adequada a suspensão da liberação de valores depositados, porquanto a entrega de quantia antes do trânsito em julgado pode gerar dificuldade de recomposição patrimonial, sobretudo diante da possibilidade de reforma ou anulação da sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o levantamento de valores depositados judicialmente antes da formação de decisão definitiva deve ser visto com cautela, a fim de evitar prejuízos irreversíveis.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS PELA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) somente após o trânsito em julgado da decisão proferida naqueles embargos à execução será possível o levantamento dos valores depositados pela Fazenda Pública exequente.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.343.641/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 05/06/2023,
DJe
22/06/2023).

À luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos executivos da sentença até o julgamento da apelação. A medida não causa prejuízo definitivo à parte agravante, pois apenas posterga a eficácia prática do comando sentencial, ao passo que a produção imediata de seus efeitos pode gerar consequências de difícil ou impossível reparação, especialmente em razão da natureza pública e essencial da infraestrutura envolvida.

As razões do agravo interno não infirmam, de modo eficaz, os fundamentos determinantes da decisão agravada. A insurgência limita-se a reiterar a pretensão de imediata eficácia da sentença, sem afastar a plausibilidade das nulidades processuais suscitadas, a aparente insuficiência de fundamentação quanto aos danos materiais e o risco concreto decorrente da remoção de estrutura vinculada à prestação de serviço público essencial.

Assim, evidenciada a presença concomitante da probabilidade de provimento da apelação e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso apelatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º
VOGAL
- CONVOADO
):

Acompanho o voto da Relatora

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
R
A
.
TATIANE COLOMBO
(2
ª

VOGAL
- CONVOCAA
)
:

Eminentes pares,

Com relação a este feito me restou uma dúvida,
referente
a competência do direito público, motivo pelo qual peço vista dos autos para verificar com mais
cautela.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,

interposto por
AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A
. (nova denominação de
ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
), contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip, que
deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação
formulado por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.,
“
para suspender a eficácia executiva da sentença recorrida exclusivamente quanto a: a ordem de remoção das estruturas de transmissão de energia elétrica instaladas na propriedade da ré, até o julgamento definitivo da apelação; e a expedição de alvará e o levantamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mantendo-se o depósito judicial vinculado até ulterior deliberação”
(ID. 322793371
).

Da análise dos autos, verifica-se que o
“PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO”
n.º 1035833-11.2025.8.11.0000 foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução n.º 185/2013-CNJ, ao Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID. 321675891).

Na sequência, foi redistribuído ao Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em razão do julgamento do
Recurso de Apelação n.º 0000985-97.2016.8.11.0107
, conforme certidão de prevenção e retificação (ID. 321742866).

Em consulta ao sistema pertinente, constata-se que o referido apelo
“
foi distribuído para a competência "4ª Câmara de Direito Privado". Certifico, ainda, que conforme o art. 21-A, II, "a", do Regimento Interno do TJMT, a competência para julgar a matéria é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo.
”
(ID. 123068226 –
proc.
n.º 0000985-97.2016.8.11.0107).

Todavia, não se trata das hipóteses previstas no artigo 21-A, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – RITJMT,
in
verbis
:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

II – Julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

a)
os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo;
(Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP) (...)
”

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, em
30.08.2016
, a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ajuizou a
“AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR”
n.º 0000985-97.2016.8.11.0107 em desfavor de PMG AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA, visando instituir judicialmente a servidão administrativa, em relação à linha de distribuição de energia elétrica (cf. petição inicial – ID. 73047772 – Pág. 7/25).

Em
04.06.2020
, o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, MT, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, incisos IV e X, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das diligências necessárias para a citação pessoal da parte requerida (ID. 73047780).

Na sequência, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária
“
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos com aintimaçãoda Apelante para efetuar o recolhimento das custas processuais, dando regular prosseguimento ao feito, com fulcro no artigo 926, do CPC (princípio da autorreferência)
”
(ID. 123068846 –
15.06.2023
).

Posteriormente, o magistrado de primeiro grau julgou extinto o feito, por abandono da causa; revogou a liminar de imissão provisória na posse e condenou a parte autora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pelos danos causados em decorrência da execução da medida liminar, além de determinar a retirada das torres de transmissão instaladas na propriedade da requerida (ID. 159227328, ID. 173235161 e ID. 189265367).

Depreende-se, assim, que se trata de disputa de natureza patrimonial, envolvendo, de um lado, a concessionária de energia elétrica (ENERGISA), que responde com patrimônio próprio pela indenização devida, e, de outro, particulares.

Portanto, conclui-se que a demanda possui natureza eminentemente de direito privado, não se evidenciando interesse público direto nem repercussão concreta
ao erário aptos
a atrair a competência das Câmaras de Direito Público e Coletivo.

Cumpre registrar, inclusive, que o recurso de apelação anteriormente julgado nos autos também não versou sobre matéria administrativa ou ato típico de poder público, limitando-se ao exame de questão estritamente processual relacionada à extinção do feito sem resolução do mérito e à necessidade de regular prosseguimento da demanda. Naquela oportunidade, a controvérsia permaneceu circunscrita aos efeitos processuais decorrentes da relação patrimonial estabelecida entre a concessionária e os particulares, sem qualquer discussão envolvendo prerrogativas fazendárias, políticas públicas ou interesses institucionais do Estado.

Embora a servidão administrativa possua origem no direito público, tal circunstância, por si só, não é suficiente para alterar a natureza jurídica da controvérsia submetida à apreciação jurisdicional, sobretudo quando a discussão
restringe-se
aos efeitos patrimoniais da instituição da servidão, ao
quantum
indenizatório e às consequências processuais decorrentes da relação estabelecida entre as partes.

Isso porque a existência de interesse público abstrato não se confunde com interesse público processual direto e imediato apto a justificar a competência especializada, especialmente quando a controvérsia submetida ao exame judicial permanece circunscrita à relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público e os particulares atingidos pela instituição da servidão administrativa.

Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu este
eg
. Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL E VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO INDENIZATÓRIO – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

1. Apesar de o instituto da servidão possuir indiscutível cariz de direito público do instituto, tal circunstância realmente não se mostra suficiente para determinar a competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo deste Tribunal para processar os recursos extraídos de ação de Constituição de Servidão Administrativa, já que a competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial, focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário.

2. No caso, a servidão recairá sobre imóvel pertencente à agravante, que receberá a indenização correspondente a ser satisfeita pela concessionária, ou seja, sem qualquer ingerência da Fazenda Pública, seja na esfera Estadual ou Municipal, de modo que não há, pela própria natureza do direito/pretensão em questão, como falar em competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo.

(N.U 1011413-20.2017.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Tribunal Pleno, Julgado em 13/09/2018,
Publicado
no DJE 20/09/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ -
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA
– 7ª VARA CÍVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE ARCARÁ COM TODOS OS CUSTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.- CONFLITO NEGATIVO – PROCEDENTE

A competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial, focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário.

(N.U 1000843-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019,
Publicado
no DJE 05/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIDE ENTRE PARTICULARES – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DECLINADA.

1. Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado,
ex
vi do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (N.U 1010030-31.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial,
Julgado
em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 21/12/2022)

(N.U 1007313-74.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO REAJUSTADO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO - COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.

Nas ações de constituição de servidão administrativa, apesar de possuir indiscutível amoedo de direito público, quando em discussão matéria eminentemente patrimonial, focada essencialmente no quantum indenizatório, e não sobressaindo prejuízo ao erário, a competência para processar e julgar a matéria é das Câmaras de Direito Privado.

(N.U 0000024-48.2011.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, com o devido respeito, voto pela
REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO ÀS CÂMARAS CÍVEIS ISOLADAS ORDINÁRIAS DE DIREITO PRIVADO
, competentes para julgar recursos contra decisões proferidas por juízes de primeiro grau em matéria cível, nos termos do art. 21, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno, como medida de prudência jurisdicional e de preservação da segurança jurídica, afastando-se eventual alegação futura de vício de competência.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Eminentes pares,

Essa discussão permeia as Câmaras de Direito Público e Coletivo já algum tempo porque se trata de servidão administrativa
de concessão de energia elétrica.

Na presente demanda temos um direito coletivo. Temos um caso que foi bastante rumoroso que foi dec
idido pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, que foi o caso do Santa Amália quando houve a destruição da rede e era sim, uma ser
vidão administrativa, instituto do Direito Público e que alcança um número indeterminado de pessoas. É por i
sso que a competência foi fixada para a Câmara de Direito Público.

Porém se a Câmara quiser modificar
esse entendimento
, teremos que reunir com os demais Desembargadores, para verificar.

A distribuição do presente processo foi por prevenção, não foi uma distribuição normal, pois havia um julgamento anterior da mesma ação de base.

Essas são as minhas ponderações, e fico aguardando a posição da Câmaras para tomar novas decisões.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Em princípio, pedindo vênia a Dra. Tatiane Colombo, p
enso
como a Desembargadora Maria Erotides Kneip,
que se trata de uma questão subjacente a tutela coletiva
de direitos
, inclusive com
expressão administrativa e consumerista
,

porém como não tería
mos no resultado deste julgamento uma unanimidade,
e essa questão irá ao quórum ampliado,
me reservo no direito de reexaminar esta matéria
naquela oportunidade
, e se for o caso posso retificar o
meu voto.

Contudo mantenho o
meu voto
acompanhando a d. Relatora.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (PRESIDENTE):

Eminentes pares,

Tenho a impressão de que a presente demanda não é caso de aplicar a Técnica de Julgamento e
explico
.

Estamos no âmbito de julgamento de um agravo interno
, em face da uma decisão monocrática da. Desembargadora Relatora, que conferiu efeito suspensivo
à
apelação
, salvo melhor juízo, por não ter ocorrido o julgamento da apelação e o art.
942 do CPC remete a Técnica de Julgamento quando o resultado da apelação for não unânime.

De forma que da análise
preliminar
que faço e se mantido este entendimento, seria o caso de proclamar o resultado por maioria
negaram provimento ao recurso
nos termos do voto da Relatora.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL – CONVOCADO):

Diante desse impasse em relação da aplicação da técnica de julgamento, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL – CONVOCADO):

Trata-se de agravo interno interposto por
AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.,
nova denominação de
ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII,
em face da decisão monocrática proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.,
para suspender a eficácia executiva da sentença recorrida, especificamente no tocante à ordem de remoção das estruturas de transmissão de energia elétrica instaladas na propriedade da agravante
, bem como quanto à expedição de alvará e ao levantamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mantendo-se o depósito judicial vinculado aos autos até ulterior deliberação.

Extrai-se dos autos que, na sessão colegiada realizada em 06.05.2026, a eminente Relatora negou provimento ao agravo interno, assentando que a decisão agravada apreciou a controvérsia com o necessário rigor técnico, consignando, de forma expressa, que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da sentença recorrida.

Na oportunidade, consignou-se, ainda, que o exame perfunctório dos autos revelava plausibilidade jurídica nas alegações deduzidas pela concessionária agravada,
sobretudo diante dos efeitos potencialmente irreversíveis advindos da remoção prematura das estruturas de transmissão de energia elétrica responsáveis pela manutenção da rede de distribuição energética regional.

Após acompanhar o voto da eminente Relatora, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista formulado pela 2ª Vogal, Dra. Tatiane Colombo, sendo retomado na sessão do dia 13.05.2026.

Na sessão subsequente, a eminente 2ª Vogal inaugurou divergência, entendendo ausente interesse público apto a justificar a competência das Câmaras de Direito Público, razão pela qual votou pela redistribuição do feito às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.

Em razão da relevância jurídica da controvérsia, bem como dos reflexos institucionais decorrentes da definição da competência jurisdicional, pedi vista dos autos para exame mais aprofundado da matéria.

Após detida análise, peço vênia para divergir da conclusão adotada pela eminente 2ª Vogal.

Isso porque a controvérsia submetida a julgamento não se restringe a mera discussão patrimonial ou indenizatória entre particulares, hipótese em que, em regra, estaria caracterizada relação jurídica de natureza predominantemente privada. Ao contrário, a matéria posta em debate possui inequívoca densidade de interesse público, na medida em que envolve a preservação de infraestrutura essencial à continuidade da prestação do serviço público de transmissão e distribuição de energia elétrica.

Com efeito, a pretensão de remoção das estruturas de transmissão instaladas na área litigiosa transcende os interesses subjetivos das partes envolvidas, porquanto atinge diretamente a coletividade usuária do serviço público concedido. Não se está diante de simples conflito possessório ou de mera controvérsia dominial, mas de discussão judicial apta a produzir reflexos concretos sobre a estabilidade, continuidade e segurança do sistema de fornecimento de energia elétrica.

Nesse contexto, incide, com absoluta pertinência, o princípio da continuidade do serviço público, vetor estruturante do regime jurídico-administrativo, que impõe a prevalência do interesse coletivo sobre interesses estritamente individuais ou patrimoniais.

A essencialidade do serviço de energia elétrica impede que providências judiciais potencialmente desorganizadoras da infraestrutura energética sejam executadas sem a devida cautela jurisdicional, sobretudo quando presentes riscos concretos de prejuízo à coletividade.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual já assentou entendimento no sentido de que, em hipóteses envolvendo serviços públicos essenciais, deve prevalecer o interesse público primário sobre interesses patrimoniais privados, conforme se extrai do seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA – INSTALAÇÃO DE NOVA LIGAÇÃO – CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR AO PAGAMENTO – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL – SOBREPOSIÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 346, §
2 .º
, da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, prevê que ao solicitar a instalação de conexão nova, é facultado à distribuidora exigir o pagamento dos débitos. Todavia, há que se considerar que o fornecimento de água tratada é serviço essencial
. 2. A jurisprudência majoritária, possui o entendimento, de que se tratando de serviço essencial, como o fornecimento de água tratada, deve sobrepor o interesse público sobre o privado
, ou seja, não poderá condicionar a instalação ao pagamento do débito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10303385420238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/09/
2024)(
g.n
)

No caso concreto, eventual remoção das estruturas de transmissão de energia elétrica possui potencial concreto de causar severos prejuízos à coletividade, seja pela possibilidade de interrupção ou instabilidade no fornecimento de energia, seja pelos impactos sistêmicos decorrentes da desativação prematura da rede instalada.

Cumpre salientar que a concessionária agravada, ao manter as estruturas de transmissão objeto da controvérsia, atua no exercício de atividade pública delegada, desempenhando função essencial à manutenção do serviço público de distribuição energética.

Assim, a preservação da infraestrutura em questão não se destina à tutela de interesse econômico privado da concessionária, mas, sim, à salvaguarda do interesse público primário consubstanciado na continuidade do fornecimento de energia elétrica à população.

Em hipóteses análogas, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a preservação de infraestrutura vinculada à prestação de serviço essencial constitui expressão direta do interesse público primário, consoante se verifica do seguinte precedente:

(...) Verifica-se que a Suspensão de Segurança busca preservar o interesse público primário, qual seja: a continuidade da prestação de serviço público essencial, que é a iluminação pública. (...) Está em discussão a continuidade do serviço de iluminação pública (...) e não a regularidade jurídica da contratação (...). Portanto, não se busca resguardar interesse privado (...) (STJ -
AgInt
na SS: 3078 SP 2019/0103600-4, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/06/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023)

A relevância pública da controvérsia decorre precisamente da natureza essencial do serviço de energia elétrica, cuja continuidade constitui pressuposto indispensável ao regular funcionamento de residências, estabelecimentos comerciais, atividades industriais, dentre outros serviços indispensáveis à vida em sociedade.

Desse modo, reduzir a presente controvérsia a singela disputa patrimonial significaria desconsiderar os relevantes efeitos sociais e coletivos decorrentes de eventual retirada das estruturas de transmissão de energia elétrica, providência que poderá comprometer diretamente a adequada prestação de serviço público essencial e afetar número indeterminado de consumidores.

Nesse cenário, revela-se inequívoca a incidência de interesse público apto a atrair a competência das Câmaras de Direito Público, haja vista que a controvérsia se encontra intrinsecamente vinculada ao regime jurídico-administrativo e à preservação da continuidade de serviço público essencial.

Assim, com a devida vênia à eminente 2ª Vogal, entendo que deve ser mantida a competência das Câmaras de Direito Público, razão pela qual acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

Reli o voto da relatora e mediante as considerações trazidas no voto vista do Des.
Deosdete
Cruz Júnior
, retifico o meu voto para acompanhar o voto da e. Relatora tanto na questão prejudicial de reconhecimento de competência, quanto no mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 20/05/2026